Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-66.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003181-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TEREZINHA MARLENE SILVEIRA - CPF: 571.788.441-91 (RECORRIDO), EDLAINE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 048.451.561-64 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de embarque do filho da autora, sob a justificativa de documento de identificação desatualizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a agência de turismo, ao intermediar a venda de passagens aéreas, pode ser responsabilizada solidariamente por danos decorrentes da recusa de embarque imposta pela transportadora aérea.

III. Razões de decidir

3. As agências de turismo não possuem responsabilidade objetiva e solidária pelo transporte aéreo quando atuam apenas na venda de passagens, sendo responsáveis somente em casos de comercialização de pacotes de viagem.

4. A negativa de embarque decorreu exclusivamente da conduta da companhia aérea, que impôs restrição relacionada à validade do documento do passageiro, não havendo defeito na prestação de serviço pela agência de viagens.

5. Retificação de ofício da sentença para determinar a aplicação correta dos juros e correção monetária.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agência de viagens e extinguir o processo em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

Condenar as Reclamadas SOLIDARIAMENTE a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Condenar as Reclamadas a pagarem SOLIDARIAMENTE, a título de danos materiais o valor de R$ 7.703,53 (sete mil setecentos e três reais e cinquenta e três centavos)
, acrescidos de juros de 1%, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO

Colendos Pares;

A Recorrida alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Buenos Aires por meio do site da empresa Recorrente, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sendo o voo operado pela GOL LINHAS AÉREAS S.A., com saída de Cuiabá no dia 23/12/2023 às 04h35.

Ocorre que, no dia da viagem de ida, ao realizar o check-in, foi surpreendida com a informação, prestada por uma funcionária da companhia aérea, de que seu filho não poderia embarcar, uma vez que seu
RG estaria desatualizado.
Diante dessa negativa, a Recorrida também não embarcou, resultando na perda do voo.

No presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária na venda das passagens, pois o evento que resultou na negativa de embarque decorreu exclusivamente da conduta da companhia aérea.

A Recorrente não detém qualquer ingerência sobre os critérios de embarque adotados pela transportadora aérea, limitando-se à intermediação da venda de passagens, que foram regularmente emitidas, sem qualquer defeito na prestação de seu serviço.

Aliás, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Colenda Turma é no sentido de que as agências de turismo somente respondem nos casos de comercialização de pacotes de viagens. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS NO VOO.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SÚMULA 33 DA TRMT.
RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM PROVIDO. Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”.
(STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

Súmula 33 da TRMT: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

Recurso da Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10168924120248110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024) (Grifei)

Dessa forma, inexiste qualquer ato ilícito imputável à Recorrente, o que impõe o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
D
OU-LHE PROVIMENTO,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos
ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para determinar que:

a) no dano moral deverá ser atualizado monetariamente, a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

b) no dano material deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025